Tribunal: TJES
Processo: 0000949-33.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado; Prisão Preventiva; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000949-33.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO ROCHA GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §
3
º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INCABÍVEL –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
DESCABIMENTO –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
REDUÇÃO
DA PENA-
BASE

APLICADA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e confissão parcial do acusado, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de latrocínio previsto no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório, e, consequentemente, a desclassificação da conduta do réu para aquela descrita no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. 2. A desistência voluntária resta configurada quando a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, que mesmo podendo agir, desiste da continuidade do crime, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que as provas carreadas no processo evidenciam que o
iter criminis
foi totalmente percorrido. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Ademais, a fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente. Tendo a pena sido aplicada de forma suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado, e estando devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, incabível sua redução. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”, resta evidenciada a necessidade de reconhecimento da referida atenuante em favor do réu, eis que parte das suas declarações foram utilizadas na formação do decreto condenatório. 5. Consequentemente, deve ser procedida a sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, reconhecida na sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
THIAGO ROCHA GARCIA
, em face da sentença de fls. 209/211-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3845274), prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em razões recursais às fls. 245/251 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3845274), a defesa do apelante requer a sua absolvição em razão do reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal, bem como, sob a alegação de insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta para o delito de lesões corporais descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime aberto ou semiaberto.

Em contrarrazões às fls. 264/266 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3845274), o Ministério Público de 1º grau pugna pela manutenção da respeitável sentença.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id 4306591, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
THIAGO ROCHA GARCIA
, em face da sentença de fls. 209/211-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3845274), prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Guaçuí.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
Estadual
, às fls. 02/04 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
3845274
), narra,
em resumo, o
seguinte:

[...] no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 09h26min., próximo a Granja Santa Catarina, Sítio do Sebastião, em Guaçuí, o ora denunciado, agindo com
consciência e vontade
, subtraiu para si, mediante violência, coisa alheia móvel e tentou matar a vítima
Ailson Viana de Oliveira
.

Conforme apurado, diante da sabença pelo denunciado que a vítima andava com dinheiro dentro de uma bolsa de mão em seu táxi (chevrolet ônix plus, de cor branca, placas QRM4C80), este, na noite anterior do crime, ascendeu um cigarro de substância entorpecente análoga a maconha e pesquisou na internet “
como poderia
fazer
para desacordar u
ma
pessoa
”.

Ao após, remeteu urna mensagem de texto para a vítima, através do aplicativo
whatsapp
, informando que necessitava de urna corrida até a granja para pegar algumas coisas para o seu filho.

Revela que, por volta das 08h40min., o denunciado se deslocou até o ponto de táxi da vítima, ocasião em que ambos se deslocaram sentido Granja. Acontece que, durante o trajeto, o denunciado, de modo dissimulado, pediu à vítima que parasse o veículo na estrada para passar para o banco de trás pois estava passando mal.

Ato contínuo, o denunciado pegou uma toalha com amônia e cloro e a colocou na boca da vítima e o canivete no pescoço, momento em que a vítima reagiu e ambos entraram em luta corporal.

Conforme consta, a vítima caiu do lado do motorista, abrindo a porta e o denunciado em cima dele, momento em que a lâmina do canivete ficou agarrada no pescoço da vítima e o cabo se perdeu.

Nesse momento, o denunciado pegou a segunda faca que estava dentro da bolsa e desferiu outras facadas no rosto da vítima, causando-lhe, em razão da violência, as lesões descritas no Bau de fls. 44/49 (
“paciente trazido por desconhecido, relatando assalto com vários cortes na
face e
pescoço com arma branca. Deambulando, vítima de agressão e
m
região de face, oro
faringe
e cervical, apresentando diversas LCC em regiões afetadas e LCC em região cervical a esquerda de aproximadamente 5
c
m, sugerindo possível lesão de vas. Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante.”
)

Informa que, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, logo após, a vítima conseguiu se afastar do veículo uns 300 metros, momento em que o denunciado ligou o carro e tentou fugir, mas pelo fato de não ter habilitação para dirigir veículo (categoria B), dirigiu cerca de 100 metros e colidiu com uma cerca.

Ato contínuo, o denunciado saiu do veículo recolhendo seus pertences e abriu o porta-malas do automóvel à procura da bolsa em que a vítima dizia que guardava dinheiro e localizando-a, levou consigo, saindo correndo para o mato em uma lavoura de café, escondendo atrás de uma bananeira.

Assinala que, do local em que o denunciado se escondia era possível visualizar o veículo da vítima. Desta feita, ao avistar uma policial feminina chegando no local o denunciado resolveu se entregar, após visualizar que na bolsa da vítima não havia dinheiro.

Conforme consta, o denunciado pegou todos os pertences da vítima e os seus e se entregou a polícia. Noticia que, o denunciado imaginava que após o roubo, pegaria um ônibus que ia para Alegre/ES às 09h10min.

Assim agindo, o denunciado encontra-se incursos nas sanções penais constantes do art. 157, §3º, I, do Código Penal brasileiro, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ao apresentar razões recursais, a defesa do apelante requer a sua absolvição em razão do reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal, bem como, sob a alegação de insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta para o delito de lesões corporais descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime aberto ou semiaberto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 16/18-verso, das fotografias de fls. 19/23, do Auto de Apreensão de fls. 35/35-verso, do Boletim de Atendimento de Urgência e Prontuário Médico de fls. 52/63, do Atestado Médico de fl. 134, dos Laudos Médicos de fls. 135, 136 e 137, do Laudo de Exame em Local de Tentativa de Latrocínio e seu anexo fotográfico de fls. 142/145-verso e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 146/150, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3845274), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que o apelante
THIAGO ROCHA GARCIA
, nas duas oportunidades que fora interrogado (inquérito – fls. 11/12-verso dos autos físicos; juízo – mídia fl. 207 dos autos físicos [conteúdo digitalizado no id 3845274]), apresentou versões distintas para os fatos ocorridos.

Destaco que
THIAGO ROCHA GARCIA
, perante a autoridade policial, confessou a prática delituosa, tendo inclusive relatado, com riqueza de detalhes, todo o desenvolvimento da sua ação, e os fatos que antecederam o crime,
in verbis
:

"
QUE o interrogando é usuário de maconha há quatro anos e é oriundo de Celina, juntamente com sua mãe; QUE sua mãe mudou-se para Guaçuí e o interrogando mudou-se para Alegre em há cinco anos aproximadamente; QUE veio para Alegre, para trabalhar, pois aqui em Alegre é melhor para arranjar emprego; QUE aqui trabalhou no BUFFET IMPERIAL fazendo bicos e nos últimos dois anos, antes da pandemia, trabalhou lá com carteira assinada; QUE na pandemia perdeu emprego e acabou amasiando-se com LUCINÉIA, com quem teve um menino de nome HEITOR que está com um mês de idade e também sua companheira tem uma menina de nome NICOLE que está com seis anos de idade;
QUE em Alegre o
casal estava com problema econômicos, pois já não estava conseguindo emprego para o sustento e pagar seu aluguel, então o casal foi pra a casa da mãe do interrogando em Guaçuí, onde o filho nasceu, e lá, permaneceram por um mês, retornando para Alegre e sua companheira se recuperando da cirurgia; QUE pelo mesmo motivo financeiro, o casal resolveu voltar pra Guaçuí onde sua companheira teria mais possibilidade de enfrentar o repouso da sesária, então o interrogando resolveu ir para casa de sua mãe novamente
;
QUE o interrogando já com a esposa passando mal, e seu filho também, estava começando a desesperar-se pela situação; QUE o interrogando sabia que um visinho de sua mãe de nome AILSON, taxista, colega também do interrogando que mora há aproximadamente cem metros, sempre fazia corridas para sua mãe, avô, parentes e inclusive para o interrogando; QUE o interrogando informa que sempre AILSON dizia que não colocava dinheiro no banco, andava com o dinheiro dentro de uma bolsa de mão capanga, e nesta bolsa o AILSON já havia mostrado ao interrogando uma quantia muito grande, de aproximadamente vinte mil reais
; QUE inclusive AILSON sabia que o interrogando usava maconha, dando para sua mãe uma nota descrita 420 reais com uma folha de maconha desenhada e esta nota estava com o interrogando, pois sua mãe havia lhe dado de presente;
QUE nesta madrugada dia 11/10/2021, o interrogando não conseguia dormir devido aos problemas de saúde com sua esposa e filho tomando remédio e passando mal, e preocupado e pressionado pelos vencimentos de cartão de crédito, aluguel entre outros, o interrogando acendeu um cigarro de maconha, e mesmo assim não conseguiu dormir, assistindo televisão e pensando numa saída para sua situação; QUE o interrogando pensou em pedir emprestado dinheiro, adiantamento em algum trabalho que conseguisse, não conseguindo nenhuma saída
;
QUE então o interrogando pensou que o AILSON tendo muito dinheiro, e sabia que ele guardava dentro de bolsa no carro acabou passando uma mensagem de texto via wahtsapp, dizendo que precisa de uma corrida até a Granja, para pegar algumas coisas para seu filho, tipo bebe conforto, roupinhas, más isto era mentira, o interrogando já pensava em roubá-lo; QUE o interrogando pegou uma faca e um canivete que são do interrogando e que estavam na casa de sua mãe; QUE o interrogando marcou com AILSON no ponto de taxi dele e lá chegou por volta das 8:20 horas e conversaram até aproximadamente 08:40 horas e, entraram no carro e foram para Granja; QUE antes de
che
gar na granja, no asfalto, em zona rural o interrogando pediu para AILSON, parar o
carro
pois simulou que estava passando mal e pediu para passar para o banco
tras
eiro; QUE AILSON, ao parar o carro, o interrogando passou para o banco traseiro
e colocou
uma bolsa simulando um travesseiro, mas q ando o AILSON soltou seu
cinto e, do banco do motorista mesmo, ele estava tentando enxugar a água de chuva da porta do passageiro pois o interrogando estava com o vidro aberto e neste momento o interrogando pegou uma toalhinha que estava encharcada com amônia e cloro, pois anteriormente o interrogando havia pesquisado no Google como poderia fazer para desacordar uma pessoa, colocou esta toalhinha na boca do AILSON e com o canivete no pescoço dele, ele reagiu, quando fez a primeira lesão em seu pescoço, e ele continuou reagindo, o interrogando tentando e atingindo ao AILSON e, na briga o carro buzinava o rádio ligava, e eles em luta, o AILSON caiu do lado do motorista, abrindo a porta e o interrogando ainda em cima do AILSON, más não caiu sobre ele do lado de mora e a lâmina do canivete ficou agarrada no pescoço do AILSON o cabo do canivete se perdeu; QUE neste momento o interrogando pegou a segunda faca que estava dentro da bolsa e conseguiu, no momento em que AILSON se levantava, a dar outras facadas em seu rosto, pois ficou com medo de ele pegar a lâmina que estava agarrada nele e poderia atingir ao interrogando; QUE AILSON conseguiu se afastar do carro, por uns trezentos metros, dando a entender ao interrogando que ele pedia socorro; QUE o interrogando informa que não sabe dirigir carro, más é habilitado para motos; QUE o interrogando ligou o carro e tentou fugir, más andou por cem metros e perdeu o controle, os vidros estava embaçado e não sabia com o acionar os limpadores de para brisa, colidiu com a cerca; QUE o interrogando saiu do carro recolhendo seus pertences bolsas, boné e abriu o porta malas, a procura da bolsa que ele dizia que guardava dinheiro, localizando-a levou-a consigo, saindo correndo para um mato em um morro que tinha café plantado, passando por três fileiras de café, vindo a esconder-se atrás de uma bananeira
;
QUE escondeu-se com folhas de bananeira; QUE ouvia barulhos de motos e carro, e também ouviu pessoas perguntando o que havia acontecido, quando o interrogando viu que uma policial feminina chegou até ao carro do AILSON, pois do ponto em que o interrogando estava, via o carro e, neste momento o interrogando resolveu se entregar e já tinha visto que na bolsa do AILSON não tinha dinheiro
; QUE uma carteira de bolso que estava com AILSON havia caído próximo do carro, más o interrogando não havia percebido.;
QUE ao decidir se entregar o interrogando pegou todos os pertences do AILSON e seus também e se apresentou ao lado do asfalto, quando ouviu a ordem dos policiais para se deitar e acabou preso
;
QUE o interrogando já imaginava que após fazer o roubo, poderia pegar um ônibus que vinha para Alegre as 09:10 horas pois nesse horário tinha um ônibus
; QUE o interrogando não sofreu nenhum tipo de maus tratos dos policiais;
QUE lhe foi apresentado e reconhece nesta Delegacia a faca e o canivete quebrado que utilizou na tentativa de roubo
; QUE os dois comprimidos apreendidos em seus pertences são LSD, conhecido como MD, uma forma de LSD mais barato e uma latinha com resto de maconha e sementes da mesma planta; [...];
QUE praticou tudo sozinho, ninguém sabia o que o interrogando ia fazer
".

Entretanto, perante a autoridade judicial, o réu, apesar de confirmar partes dos relatos da fase inquisitorial, negou que a motivação da sua conduta seria financeira, vindo a apresentar a versão de que teria procurado a vítima para conversar sobre uma suposta importunação que sua genitora estava sofrendo por parte dela, e que em dado momento da discussão, num acesso de raiva, teria passado a agredir a vítima com um canivete e, posteriormente, com uma faca que trazia consigo.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença ora objurgada, onde a magistrada sentenciante procedeu parcial degravação do interrogatório incluso na mídia de fl. 207 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3845274):

Em interrogatório judicial, o ora denunciado Thiago Rocha Garcia, em registro de mídia audiovisual à fl. 207, esclareceu a dinâmica delituosa nos seguintes termos:

“
que se dava bem com a vítima;
que a vítima tentava de diversas formas de s relacionar com sua genitora; que já pediu para vítima deixar sua genitora em paz
;
que nega ter feito pesquisa na internet para
;
que quando saiu de casa fumou um cigarro de maconha e tomou uma bala de MD
; que se direcionou até o ponto de táxi; que estava escondido pois estava com muito medo dos populares;
que estava com o canivete e a faca de casa; que saiu da residência com as armas brancas
;
que um dia anterior quando estava na rua alguns conhecidos lhe falaram que havia alguns vídeos e fotos intimas de sua genitora
; q
ue não se recorda mais de nenhum momento após entrar na viatura da guarnição da polícia militar
;
que não estava passando por nenhuma dificuldade; que não veio residir em Guaçui porque estava passando por alguma dificuldade financeira
; que afirma que a vítima sempre fazia corridas para o interrogando e sua família;
que nega que a vítima tenha lhe mostrado o dinheiro
; que um dia anterior aos fatos teve um pesadelo envolvendo muitas pessoas nesta situação;
que quando acordou, tomou um banho e usou drogas; que após pensou que deveria conversar com a vítima de uma forma mais rígida para conversar com a mesma vislumbrando não tomar atitude mais rígida;

que quando estavam no carro começaram a conversar sobre a situação envolvendo sua genitora; que começaram a discutir; que sua raiva se levantou; que desferiu a primeira canivetada no mesmo com a intenção de matar e após quando viu o mesmo caído ao chão retomou a consciência; que desferiu outras canivetadas no pescoço e rosto; que estava em cima do acusado; que quando a vítima caiu para fora do carro retomou a consciência; que não pegou nada do acusado; que quando adentrou no carro começou a buzinar pedindo socorro para conseguir ajudar a vítima; que ficou nervoso e acabou saindo com o carro e batendo na cerca; que se escondeu perto da bananeira
; que a mochila lhe pertencia; que não tem ciência de sua bolsinha;
que não teve contato nenhum com o dinheiro da vítima; que nega o fato da carteira estar em sua mochila
; que não tem ciência da bolsa de documentos; que não teve intenção de pegar nenhum pertence da vítima; que quando saiu do esconderijo escutou os policiais lhe dizendo que a carteira estava próxima ao carro; que exercia atividade laborativa para diversos estabelecimentos comerciais; que ficou com medo de ter matado o acusado quando o mesmo caiu do carro; que começou a desesperar e gritar pedindo para acionar a polícia e tentou se evadir do local;
que se quisesse poderia ter matado o acusado, mas não quis fazer isso; que apenas queria conversar com a vítima sobre sua mãe
; que nunca respondeu por nenhum crime; que sempre trabalhou desde cedo;
que não guarda nenhum rancor da vítima; que esta arrependido do que fez; que se pudesse pediria desculpas pela vítima
“.

Importante ressaltar, ainda, que no mencionado interrogatório o réu asseverou o seguinte:

a) que não teria feito pesquisa na internet sobre como desacordar alguém anteriormente aos fatos;

b) que na ocasião estava sob efeito de LSD;

c) que não tentou roubar nada da vítima;

d)
que saiu de casa com as armas brancas
para tirar satisfação com a vítima, pois teria ouvido que a vítima teria espalhado fotos íntimas da genitora dele,
o que teria sido confirmado pela sua genitora
;

e)
que não falou tal versão na delegacia, pois não se lembra de nada após ter entrado na viatura policial
;

f) confirmava parcialmente o depoimento na delegacia;

g) que não estava passando dificuldade financeira;

h) que usou LSD pois teve vários pesadelos envolvendo sua mãe e a situação dos vídeos dela, e que após usar a mencionada substância entorpecente, pensou que teria que ser mais enérgico com a vítima, e resolveu conversar com ela;

i)
que se apossou das facas para se defender caso acontecesse algo durante a conversa, pois sua compleição física
seria
menor do que a da vítima
;

j) que a corrida para pegar as coisas do filho era verdadeira, mas durante o trajeto passou a discutir com a vítima sobre o assunto relacionado a sua genitora;

k)
que
durante a conversa
a sua raiva “se levantou”, e sem pensar, pegou o canivete e desferiu o primeiro golpe nele
;

l)
que naquele momento realmente queria matar a vítima
, em razão do que ele teria feito com a sua genitora;

m)
que atingiu a vítima no pescoço e rosto
;

n) que a porta do motorista se abriu e a vítima caiu fora do veículo, momento que ela correu, e ele teria recobrado a consciência e começou a achar que tinha matado a vítima;

o) que a vítima saiu correndo e ele começou a pedir socorro, vindo a entrar no carro e tentado sair com ele, mas como não sabia dirigir carro, apenas moto, bateu o carro numa cerca após uns 100 (cem) metros;

p)
que não mexeu em nenhum pertence da vítima
;

q)
que a carteira da vítima não estava na sua mochila, apesar do informado pelos policiais militares
;

r)
que
se levou algo da vítima foi na confusão de pegar as suas coisas e sair do carro
;

s)
que não falou que a vítima teria muito dinheiro e ele pouco dinheiro para o seu filho
;

t)
que teria condições de matar a vítima, mas ele não queria isto,
que não
queria
nem ter machucado a vítima,
que apenas queria conversar,
que no máximo queria
dar um aperto nela em razão do assédio em sua genitora
; e,

u)
que não anunciou assalto,
mas
apenas conversou sobre a situação envolvendo sua genitora
.

Todavia, em que pese o teor das declarações do apelante em juízo, que inclusive conta com uma confissão parcial (
confessa que agrediu a vítima com armas brancas, mas não confirma a motivação inclusa na denúnci
a e nas declarações na fase inquisitorial
), constato que a mesma se mostra pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nessa senda, urge salientar que apesar de a vítima Ailson Viana de Oliveira não ter prestado depoimento na esfera investigativa, em razão de estar internada em função das lesões sofridas, a mesma foi ouvida pela magistrada
a quo
(mídia fl. 207 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845274), oportunidade que relatou os fatos ocorridos, vindo a confirmar a narrativa contida na exordial acusatória.

Novamente recorro a degravação procedida pela magistrada sentenciante:

Em Juízo, a vítima Ailson Viana de Oliveira, com registro de mídia audiovisual à fl. 207, afirmou o seguinte:

“que é taxista há 39 anos; que conhecia o acusado; que o acusado reside no seu bairro; que é vizinho do acusado; que teve relacionamento com a mãe do acusado; que o acusado já lhe disse que era uma pessoa boa e já comentou o porquê sua genitora não morava com o mesmo; que respondeu que guardava a resposta da genitora do acusado; que já foi na casa da mãe do acusado duas vezes; que sempre a encontrava na rua; que o acusado já viu dinheiro em sua carteira, pois o mesmo sempre lhe pedia dinheiro emprestado; que na sexta feira antes dos fatos o acusado lhe pediu 50 reais emprestado; que tirou dinheiro da carteira; que tinha dinheiro na carteira; que acredita que o acusado tenha observado a grande quantidade de dinheiro que tinha na carteira; que carrega a carteira perto do portado carro; que na sexta feira ao acusado lhe pediu para levar sua esposa e filho no médico; que na segunda-feira o acusado chegou veio em direção a seu ponto de táxi; que o acusado estava com pressa e com mochila; que o acusado chegou e lhe disse para ir embora; que o acusado lhe pediu para ir na granja pegar um berço e roupas de criança; que sentiu que o acusado estava muito drogado quando entrou no carro; que no trajeto o acusado pediu para parar e disse que estava passando mal e pediu para ir até o banco de trás; que o acusado simulou que estava vomitando; que quando foi ligar o carro, o acusado passou pelo espaço do banco e sentou no volante e de frente para o declarante, começando-lhe a golpear com canivete; que se recorda que o acusado lhe disse que o declarante havia muito dinheiro e que seu filho estava passando por muita dificuldade; que proferiu para o acusado 'para com isso Thiago, se não você vai me matar'; que com muito custo se jogou para fora do carro e tentou enforcar o acusado para o mesmo parar; que quando viu que estava fraco e perdendo muito sangue resolveu pedir ajuda; que saiu correndo em direção a uma propriedade pedir ajuda; que o rapaz lhe socorreu e acionou a polícia; que o acusado andou em seu carro há aproximadamente 100 metros; que não viu o acusado pegar o dinheiro na carteira; que a carteira estava na porta do carro; que a carteira estava vazia quando a apanhou; que as moedas que tinham no carro também foram levadas; que a carteira tinha dinheiro; que a carteira ficou vazia dentro do carro; que seu óculos de grau sumiu; que após as facadas o dinheiro sumiu; que o dinheiro que sumiu foi a quantia entre R$200,00 a R$400,00; que acredita que os policiais entregaram a carteira para seu filho em Alegre; que seu filho entregou a carteira em Vitória; que a médica lhe disse por ocasião do Exame de Corpo Delito que foi aproximadamente treze facadas; que atualmente se encontra na sequela em não conseguir falar; que ficou doze dias sem falar quando estava na UTI; que até hoje quando vai comer tem que virar a cabeça para conseguir ingerir o alimento e melhorar a corda vocal; que não teme pela sua vida; que quer apenas distância do acusado; que o acusado fora das drogas é um apessoa boa; que acredita que o acusado possa fazer novamente algo em desfavor do mesmo se estiver usando drogas; que sua carteira foi localizada na delegacia de Alegre; que seu filho lhe entregou tudo depois; que seu filho lhe disse que não tinha nenhum dinheiro na carteira; que o acusado somente lhe disse para a vítima que havia muito dinheiro e seu filho estava passando dificuldade; que nunca teve nenhum problema com a esposa do acusado; que sempre teve boa relação com a esposa do acusado; (...) que o celular estava no bolso da sua camisa; que o seu celular foi entregue a seu enteado quando estava na porta do pronto socorro; que ficou internado sete dias na UTI em cachoeiro e sete dias na UTI em Vitória; que ficou bons dias em casa; que ainda não voltou a trabalhar; que retornou a seu ponto de táxi para receber dívidas que trabalhou de graça para determinadas pessoas; que ainda está muito traumatizado; que fora das drogas o acusado é uma boa pessoa
(...)”.

Conforme se observa no transcrito excerto da sentença, a vítima afirma que o acusado sabia que ela estava com uma quantia considerável na carteira, pois dias antes teria dado R$ 50,00 (cinquenta reais) para o réu, e acredita que o réu poderia ter visto que lá tinha quase R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A vítima afirmou, ainda, que no dia dos fatos o réu veio correndo na direção do táxi e pediu uma corrida dizendo “
vamos embora!
”. Disse ainda, que em dado momento da viagem, o réu lhe pediu para parar, pois estava passando mal, e após fazer ânsia de vômito, ele disse iria seguir a viagem no banco de trás do veículo.

Complementou afirmando que antes de entrar no carro o réu lhe atacou com um canivete, que se recorda perfeitamente dele dizendo: “
você tem muito dinheiro
e meu filho está passando dificuldade
”, e que foi atingido por aproximadamente 13 (treze) golpes de faca na região do rosto e pescoço.

As declarações da vítima restaram confirmadas pelas declarações dos policiais militares Analu Araujo de Rezende Barros (fls. 09/09-verso e mídia fl. 207 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845274) e Affonso Silva Polastreli (fls. 10/10-verso e mídia fl. 207 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845274) e das testemunhas Silvio Jose de Oliveira (fl. 47 e mídia fl. 207 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845274) e Luiz Cesar Couzi Rosa (fl. 49 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845274).

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que o réu
THIAGO ROCHA GARCIA
, arquitetou um plano com o intuito de subtrair coisa alheia móvel para si, pertencentes a Ailson Viana de Oliveira e, ainda, que de forma dolosa causou lesão corporal grave na vítima, e que após ela conseguir fugir, ele assumiu a direção do veículo dela, não conseguindo empreender fuga em razão de ter colidido em uma cerca.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação da sua conduta para o delito de lesões corporais descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, não merecem prosperar.

Noutro giro, a respeito do instituto da desistência voluntária, insculpido no artigo 15 do Código Penal, sabe-se que ocorre quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas, voluntariamente, e de forma espontânea, impede a consumação do crime ao interromper sua conduta.

Nesse sentido, destaca-se que a desistência não precisa nascer do arrependimento, exigindo-se apenas que seja voluntária, no sentido de que o agente poderia prosseguir se quisesse, mas desiste de avançar nos atos executórios até a consumação do delito.

Dito isso, em razão da análise já procedida das provas dispostas no caderno processual, concluo que, diversamente do que foi sustentado pela defesa de
THIAGO ROCHA GARCIA
, o caso sob exame não comporta o reconhecimento de que ele teria desistido da prática delituosa.

Por oportuno, saliento que a defesa sustenta que “
[...]
o réu deverá ser absolvido pela desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal), do crime do artigo 157 do Código Penal, pois está provado nos autos que o Apelante não subtraiu qualquer quantia da vítima.
”.

Entretanto, conforme consta nas declarações de Ailson Viana de Oliveira e do próprio réu
THIAGO ROCHA GARCIA
, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares Analu Araujo de Rezende Barros e Affonso Silva Polastreli, e das testemunhas Silvio Jose de Oliveira e Luiz Cesar Couzi Rosa, na ocasião do fatos narrados na denúncia, após a vítima conseguir se desvencilhar da ação do réu, ele assumiu a direção do veículo da vítima, ocorrendo assim a inversão da posse e, posteriormente, vindo a colidir em uma cerca.

Por oportuno, saliento que tal situação restou confessada pelo ora apelante, ao afirmar no seu interrogatório que após a vítima sair correndo, ele entrou no carro e tentou sair com ele, mas como não sabia dirigir carro, mas apenas moto, bateu o carro numa cerca após uns 100 (cem) metros (mídia fl. 207 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845274).

Nota-se, portanto, descabido o acolhimento da tese de desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, quando demonstrado nos autos que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, eis que já teria ocorrido a consumação do crime de roubo, diante da inversão da posse do patrimônio da vítima, bem como as lesões corporais graves na vítima.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DE JUNIO NASCIMENTO GONÇALVES. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO PELA ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. O APELANTE PARTICIPOU DE TODO O INTER CRIMINIS. REJEITADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL EM FACE DA DELAÇÃO PREMIADA. ELEVADA GRAVIDADE E CONSIDERÁVEL REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO DELITUOSO. NEGADO. COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO. I.
É incabível o reconhecimento da desistência voluntária uma vez que o apelante participou de todo o iter criminis
, tendo ocorrido, inclusive, a lesão patrimonial às vítimas, a quem não foram restituídos integralmente os pertences roubados. [...]. (TJMS; APL 0001464-98.2011.8.12.0055; Sonora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 27/05/2015; Pág. 11)

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença, observo que a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal, que prevê a pena abstrata reclusão de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa, fixou a pena-base do acusado em 08 (oito) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, por expressamente consignar a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos apelantes, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Para tanto, embasou-se conforme a seguir:

Deixo de considerar desfavorável a
culpabilidade
, por ver que extrapolou em muito aquela normalmente empregada em crimes da espécie, haja vista que diversos golpes de canivete foram desferidos na vítina. Não há
maus antecedentes
. Quanto à
conduta social
e
personalidade
não há nos autos dados seguros para aferição, não podendo, por isso, serem valoradas negativamente. O
motivo do crime
não extrapolou ao tipo penal. As
circunstâncias
se apresentam graves, pois se tratava de pessoa do convívio da vítima, tendo dissimulado para praticar o crime. As
consequências
também apresentam-se comuns. A
vítima
em nada contribuiu para a prática do delito. A
condição econômica
do acusado, não foi bem esclarecida nos autos.

Analisadas todas as circunstâncias judiciais, conforme exposto acima, e considerando a necessidade de resposta suficiente e adequada para reprovação e prevenção do delito praticado,
fixo-lhe a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. [...]. (sic)

Assim, vislumbro que a magistrada sentenciante, ao considerar desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, utilizou-se de fundamentação idônea.

Portanto, há elemento concreto para a não fixação da pena-base no mínimo legal. Dessa forma, observo que a pena basilar merece ser mantida no patamar fixado no primeiro grau, considerando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis e que ainda a fixou próximo ao mínimo legal do tipo penal em questão.

Acerco do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, observo que assiste razão à defesa do apelante.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, em conformidade com o exposto anteriormente, saliento que a análise da instrução probatória procedida evidencia que o réu
THIAGO ROCHA GARCIA
, apesar de apresentar versões distintas para os fatos ocorridos, em sede policial e judicial confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que era ele que estava no interior do carro com a vítima, e que foi ele o autor dos golpes de arma branca que lesionaram a vítima, e que tais informações foram utilizadas na formação do decreto condenatório.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a confissão do acusado, ainda que parcial, mas utilizada para a reconstrução histórica dos fatos, de forma a influir na formação da convicção do julgador, atrai a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 790.784; Proc. 2022/0393705-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023)

Por ser extremamente oportuno, ressalto que diante da necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mostra-se, consequentemente, necessária a sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
Verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III DO CP) E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H" DO CP (SER A VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS). CABIMENTO.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III do CP), é cabível a compensação com a agravante do art. 61, II, h do CP (ser a vítima maior de 60 anos de idade) na 2ª fase da dosimetria.
(TJMG; APCR 0204690-26.2016.8.13.0702; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 05/07/2022; DJEMG 08/07/2022)

Assim, tenho por necessário fixar o apenamento de
THIAGO ROCHA GARCIA
, de forma definitiva, em
0
8
(
oito
) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiabert
o
, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer e aplicar ao apelante a circunstância atenuante da confissão, bem como proceder sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)